Tribunal: STF
Processo: ADI 7413
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Declaratórios opostos pelo órgão de que emanaram os atos normativos impugnados. Legitimidade recursal. Modulação de efeitos. Não atingimento do quórum do art. 27 da Lei 9.868/1999. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade das Resoluções 02/2019 e 07/2019, do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará. 



    II. Questão em discussão 



    2. A controvérsia submetida à apreciação nestes embargos de declaração envolve (i) a legitimidade recursal do órgão de que emanaram os atos normativos objeto de impugnação na ação direta e (ii) a presença dos requisitos legitimadores da modulação de efeitos. 



    III. Razões de decidir 



    3. A legitimidade para oposição de embargos de declaração não está estreitamente vinculada à legitimidade para propositura de processo do controle abstrato, sendo cabível o seu manejo pelos órgãos editores dos atos normativos questionados. 



    4. Não estão presentes, no caso em análise, os requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, na medida em que (i) nas inúmeras outras oportunidades nas quais examinadas normas de conteúdo semelhante não se procedeu à modulação de efeitos; (ii) teria como consequência legitimar multas aplicadas indevidamente às operadoras de telecomunicações, prejudicando o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 



    5. Não atingido o quórum qualificado previsto no art. 27 da Lei 9.868/1999, há de ser rejeitado o pedido de modulação de efeitos. 



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitado o pedido de modulação, ante o não atingimento do quórum a que se refere o art. 27 da Lei 9.868/1999.